Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processo : 0706258-15.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator